Tribunal: STJ
Processo: 0718069-80.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889694 - DF (2025/0099717-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - DF027942
AGRAVADO
: AGENOR PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA
AGRAVADO
: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CRISTINA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: ADAYZA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO
AGRAVADO
: DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANDRE VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: SABRYNA TOLEDO ATTIE - DF022595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM INTEGRANTE DE SOCIEDADE CONJUGAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de bem integrante de sociedade conjugal.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
Súmula 7/STJ, divergência não comprovada, Súmula 284/STF, Súmula 13/STJ,
não cabimento de recurso especial por ofensa a enunciado de Súmula dos
tribunais, consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50122456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 893cbdfd-2a49-423d-8073-72e68a8531f9

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50122456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 893cbdfd-2a49-423d-8073-72e68a8531f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889694 - DF (2025/0099717-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - DF027942
AGRAVADO
: AGENOR PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA
AGRAVADO
: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CRISTINA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: ADAYZA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO
AGRAVADO
: DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANDRE VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: SABRYNA TOLEDO ATTIE - DF022595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM INTEGRANTE DE SOCIEDADE CONJUGAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de bem integrante de sociedade conjugal.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
Súmula 7/STJ, divergência não comprovada, Súmula 284/STF, Súmula 13/STJ,
não cabimento de recurso especial por ofensa a enunciado de Súmula dos
tribunais, consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AGUSTINHA APARECIDA DA
SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: declaratória de bem integrante de sociedade conjugal, ajuizada
Ação
pela ora agravante, em face de AGENOR PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO, RUTHE DE
QUEIROZ E SILVA, ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, CRISTINA PEREIRA DA
Documento eletrônico VDA49164996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 6d143a47-4680-48a7-a25b-ba7d2dc2a461

SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, ADAYZA DA SILVA PEREIRA, MIRIAN DE QUEIROZ
CARVALHO, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES e ANDRE VIANA DA SILVA, parte
ora agravada.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: deu parcial provimento à apelação interposta pela ora
Acórdão
agravante "para afastar a prescrição da pretensão da autora quanto aos aluguéis
relativos ao período de
a
, mantendo, quanto ao mais, a
26/01/2018
18/09/2019
sentença" (e-STJ fl. 836).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que teria impugnado todos os
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Mauricio Vieira
Parecer do MPF:
Bracks, opina pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT:

i) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC;

ii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ;

iii) ausência de comprovação da alegada divergência;

iv) Súmula 284/STF;

v) Súmula 13/STJ;

vi) não cabimento de recurso especial por ofensa a enunciado de Súmula
dos tribunais;

vii) consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.

Documento eletrônico VDA49164996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 6d143a47-4680-48a7-a25b-ba7d2dc2a461

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou o
fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJDFT identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Documento eletrônico VDA49164996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 6d143a47-4680-48a7-a25b-ba7d2dc2a461

Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49164996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 6d143a47-4680-48a7-a25b-ba7d2dc2a461

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.694 / DF
Número Registro: 2025/0099717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07180698020228070007 348093820148070007 7180698020228070007
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - DF027942
AGRAVADO
: AGENOR PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA
AGRAVADO
: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CRISTINA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: ADAYZA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO
AGRAVADO
: DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANDRE VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: SABRYNA TOLEDO ATTIE - DF022595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50097434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 5a03d815-c408-4863-b19c-ca5004de70aa

AGRAVANTE : AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - DF027942
AGRAVADO
: AGENOR PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA
AGRAVADO
: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CRISTINA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: ADAYZA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO
AGRAVADO
: DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANDRE VIANA DA SILVA
ADVOGADA
: SABRYNA TOLEDO ATTIE - DF022595
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 5a03d815-c408-4863-b19c-ca5004de70aa